Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708656-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO AUGUSTO CURADO FLEURY EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 34339759, sustentando existência de omissão na decisão que apreciou o pedido liminar. Para tanto, sustenta que foram juntados os contratos em sede de agravo de instrumento, de modo a estarem disponíveis todas as informações referentes ao superendividamento alegado. Decisão monocrática no ID 33983663. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Conforme consta nos autos, a decisão monocrática ID 33983663 indeferiu a liminar requerida, que buscava efetivar a suspensão de descontos na folha de pagamento do agravante que superem 30% de seus rendimentos. A decisão embargada também considerou acertada a decisão do juízo de origem que determinou a emenda da inicial para melhor elucidar a capacidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, que sustenta o pedido autoral e recursal. Embora o embargante sustente que os contratos foram juntados no bojo do agravo de instrumento, a verdade é que o pedido liminar e de mérito do agravo de instrumento tem natureza satisfativa e o juízo de origem sequer recebeu a ação. Percebo, portanto, que o embargante deseja rediscutir questão já apreciada por este juízo monocrático. Ressalto que o julgado não incide em omissão, contradição ou obscuridade somente por não ter acolhido o entendimento da parte, conforme entendimento deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final. 4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA versus DISTRITO FEDERAL e OUTRO. Acórdão 1314876, 07039611820198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. (Grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. ITAU CORRETORA DE VALORES S/A versus MARCOS ANTONIO REIS. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. (Grifo nosso). Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador